Tribunal: TJSP
Processo: 1005691-82.2017.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE JACAREÍ – MECÂNICO DE MÁQUINAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade.
Sentença de procedência.
MÉRITO – Adicional de insalubridade previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jacareí - Laudo pericial que apurou atividade em condição insalubre em grau máximo – Autor que faz jus ao

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE JACAREÍ – MECÂNICO DE MÁQUINAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade.
Sentença de procedência.
MÉRITO – Adicional de insalubridade previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jacareí - Laudo pericial que apurou atividade em condição insalubre em grau máximo – Autor que faz jus ao adicional em 40%.
Termo inicial - Laudo pericial que ostenta natureza meramente declaratória, e não constitutiva de direito – Benefício que deve ser pago desde o momento em que o servidor é colocado em situação de risco, respeitada a prescrição quinquenal – Interpretação do STJ em pedido de uniformização de interpretação (PUIL 413/18), segundo a qual "o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade/periculosidade deve corresponder à data do laudo pericial, não sendo devido o pagamento no período que antecedeu ao referido ato, eis que não se pode presumir a periculosidade/insalubridade em épocas passadas." que não tem efeito vinculante.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.